Tribunal: TJMT
Processo: 1023119-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023119-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), JOELLEN OLIVEIRA MENDES - CPF: 013.682.971-61 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DOS DÉBITOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1023119-87.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOELLEN OLIVEIRA MENDES -
Id-183957701 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
n.º 1000770-41.2023.8.11.0036, proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
concluiu por
indeferir o pedido de tutela de urgência.

Aduz em síntese que, t
rata-se de Ação de declaração de inexistência de débitos, decorrente da cobrança exorbitante de recuperação de consumo realizada de forma unilateral pela Agravada, sem chance de ampla defesa a autora, ora Agravante, onde fora pleiteada a concessão de tutela de urgência objetivando que a parte requerida se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora pertencente a autora, bem como para que retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde da ação.

Sustenta que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca que a o único apontamento de restrição de crédito existente em nome da agravante decorre dos débitos considerados irregulares e discutidos nos autos originários, posto ultrapassarem em muito a média de consumo de energia elétrica da autora e gerados através de procedimento unilateral de recuperação de consumo, sem o devido processo legal promovido irregularmente pela parte requerida.

Já o risco da demora fica demonstrado diante da cobrança indevida, bem como pela inscrição irregular em cadastro negativo de crédito, fato que vem gerando inúmeros transtornos e constrangimentos, posto de tratar de debito constituído de forma irregular, sem a observância do devido processo legal.

Afirma que restou demonstrado que no período anterior a pretensa recuperação de consumo, ou seja, nos meses de janeiro a março de 2022, e no período posterior a recuperação de consumo, qual seja, de agosto de 2022 em diante, a média de consumo de energia elétrica da autora, permaneceu a mesma, se tratando de fato incontroverso, o que leva a crer que inexiste qualquer defeito na unidade consumidora da autora, sendo temerário atribuir legalidade ao debito discutido antes da cognição completa que advirá da dilação probatória, situação que evidencia a probabilidade do direito alegado.

No mesmo sentido dos argumentos acima delineados, o indeferimento da medida liminar que pleiteia afastar a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, poderá causar graves danos a autora, posto que demonstrada a existência de indícios que a cobrança exorbitante do consumo de energia elétrica, não tem motivo aparente e decorre de processo unilateral, sem a devida chance de ampla defesa da autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da tutela em sede recursal.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-184045693.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-187872188.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023